Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726360-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CONCORDIA LOGISTICA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de decisão proferida nos autos de procedimento comum , processo n. 0726171-07.2025.8.07.0001, pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 237490913 dos autos da origem), que deferiu a tutela provisória de urgência , nos seguintes termos: (...) Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, reafirmando o entendimento externado nos autos do processo no. 0718363-82.2024.8.07.0001, neste juízo provisório, tenho como presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, dos documentos apresentados pela autora, máxime o “extrato do consorciado” de ID 236587146, verifica-se que houve a contemplação da cota 0936-00 do grupo 001108, além do pagamento pela autora de 46 das 144 prestações previstas. Não obstante a previsão contratual de que a liberação da carta de crédito está condicionada a inexistência de anotação restritiva de crédito, entendo, neste juízo provisório, que a conduta da ré, ao exigir a regularidade cadastral no momento da contemplação, viola a boa-fé contratual e frustra a finalidade primeira do contrato de consórcio. Convém notar que a ré, no momento da contratação, validou o cadastro da autora e recebeu os valores pagos, não podendo postergar a análise de risco para o momento da contemplação. Ainda, o extrato de ID 236587146 revela a adimplência da autora em relação às prestações mensais, devendo ser sobrelevado que a ré, mesmo com as restrições de crédito, procedeu à liberação de outras cartas de crédito, conforme contrato de ID 236587158. Ademais, cumpre salientar que já houve substancial adimplemento pela autora e de que o veículo a ser adquirido serve como garantia em caso de inadimplência, já que se trata de alienação fiduciária em que a ré mantém a posse indireta do bem. Em relação ao perigo da demora, tenho que a recusa da ré importa em grave prejuízo à autora, osto que a aquisição de veículos é imprescindível para o desempenho das atividades. Também não há perigo de irreversibilidade da medida, já que na hipótese de improcedência do pedido pode a segunda ré exercer o direito de cobrança. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipada para determinar à ré à liberação à autora da carta de crédito relativa à cota cota no 936 do grupo 001108, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$30.000,00. Em sede recursal (ID 73481962), a agravante sustenta, em síntese, que atuou no cumprimento do dever legal estabelecido pela legislação e que houve descumprimento da agravada, pois expresso no contrato celebrado entre as partes que a liberação de crédito depende de inexistência de anotação restritiva em nome da agravada. Diz que a antecipação da tutela deferida em favor da agravada sem prestação de garantia é causa de dano reverso aos consorciados, pois além de afastar-se da legislação e da resolução do Banco Central do Brasil, é evidenciado que a agravada tem restrições creditícias e conta a seu desfavor protestos ativos que superam três milhões e meio de reais, situação que vislumbra grande risco de inadimplência. Relata que a medida adotada não acarreta grave prejuízo à agravada, por ser uma empresa de logística, possuindo mais de 800 (oitocentos) veículos e além de um total de 45 cotas de consórcio só com a agravante. Noticia que preenche os requisitos para o efeito suspensivo ao recurso e no mérito requer o provimento do recurso a fim de ser reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 73482057). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. É certo que para a concessão efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes de forma cumulativa os requisitos da probabilidade do direito bem como da existência de perigo de dano. Na origem, CONCORDIA LOGISTICA S.A. ajuizou ação de procedimento comum em face da SISCOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, alegando, em síntese, que adquiriu da ré 45 cotas de consórcio e que foi contemplada, via lance, a cota n. 936 do grupo 001108. Sustenta que a ré se recusa a liberar a carta de crédito, mesmo com o pagamento do lance, sob o argumento de existência de restrição de crédito em nome da autora. Em sede de tutela de urgência, o Juízo na origem entendeu que, a despeito da existência de cláusula contratual, a exigência de regularidade cadastral frustra a finalidade primeira do contrato de consórcio e que utilização da carta de crédito para a aquisição de veículo é imprescindível para desempenho das atividades da agravada. Insurge-se o agravante pedindo a reforma da decisão, sob o argumento de que a agravada teve ciência inequívoca dos termos do contrato, em especial, de que a liberação da carta de crédito estaria condicionada à análise da situação cadastral das consorciadas. Do que se vê, a decisão agravada reconheceu, corretamente, a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, ao observar que o impedimento da entrega da carta de crédito, em princípio, atenta contra a boa-fé objetiva e a probidade contratual. A propósito, confira-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECUSA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO EM EMITIR A CARTA DE CRÉDITO A CONSORCIADO CONTEMPLADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ESPECIFICADA PARA A NEGATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Verificando-se que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados em sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Ao contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, que se trata de instrumento plurilateral de natureza associativa (art. 10 da Lei no 11.795/2008), regido pela Lei no 11.795/2008, aplica-se a legislação consumerista nas relações jurídicas estabelecidas entre a sociedade administradora de consórcios (fornecedora – art. 3o do CDC) e o adquirente da cota de consórcio (consumidor – art. 2o do CDC). 3. É ilegítima a recusa da administradora de consórcio em emitir a carta de crédito a um consorciado, posteriormente à contemplação, sob a justificativa genérica de realização de análise de risco pela administradora contemporânea no momento em que o consorciado é contemplado, e não no ato da celebração do contrato. Noutras palavras, não obstante possam ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito (art. 14 da Lei no 11.795/2008), afigura-se contrária ao postulado da boa-fé a negativa injustificada de acesso ao crédito pelo consorciado, ainda mais quando a administradora não demonstra cabalmente que se trata de beneficiário inadimplente ou de situação cadastral irregular, ônus que lhe incumbe. 4. Não há que se falar em indenização por danos morais na hipótese em que não existe a demonstração de que a recusa injustificada da administradora de consórcio em emitir a carta de crédito em favor do consorciado provocou-lhe malversação de sua esfera de honorabilidade e de direitos da personalidade, para além da mera discussão atinente ao inadimplemento contratual observado, não se compatibilizando a realidade fática estampada nos autos com situação cuja valoração justifique o estabelecimento de indenização a tal titulo. Nesse contexto, a alegada frustração de expectativa do autor não é mais que mero aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual constatado. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. Ambas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1945042, 0701772-45.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.g.n) Importa destacar que a agravante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos descritos no art. 995 e parágrafo único do CPC, para afastar os argumentos lançados na decisão impugnada. Além disso, como bem ponderado na r. decisão agravada, já houve adimplemento substancial pela autora além de que o bem a ser adquirido representará a garantia do adimplemento obrigacional. Não se vislumbra, portanto, a relevância dos fundamentos do recurso para o deferimento da liminar requerida. Com essas considerações, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital